Tribunal: TJDFT
Processo: 0761104-58.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-31

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL. RELAXAMENTO IMEDIATO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO PENAL MILITAR. CONDUTA CONFRONTATIVA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO ESTATAL. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por RECORRENTE contra sentença que julgou improcedente pedido de reparação por danos morais, na quantia de R$ 30.000,00, em razão de prisão em flagrante realizada durante o cumprimento de mandado de penhora em sua residência. A prisão foi relaxada no mesmo dia pela Corregedoria do CBMDF, por inexistência de infração penal militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão em flagrante posteriormente relaxada configura ato ilícito estatal apto a ensejar responsabilidade civil objetiva do Estado e reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, exigindo conduta estatal, dano e nexo de causalidade. A responsabilidade objetiva não é absoluta, sendo afastada quando ausente ato ilícito ou rompido o nexo causal por conduta da própria vítima.
4. O conjunto probatório demonstra que a prisão decorreu de situação de tensão durante o cumprimento de ordem judicial, marcada por postura confrontativa do RECORRENTE, conforme depoimentos do agente condutor e de testemunha civil imparcial. O relatório do auto de prisão em flagrante reconheceu a inexistência de infração penal militar, consignando ausência de xingamentos, agressões verbais ou físicas e atuação policial contida.
5. A interpretação equivocada da situação, corrigida de forma imediata pela Administração, não caracteriza arbitrariedade ou abuso apto a gerar dever de reparar. A privação de liberdade foi brevíssima, sem instauração de inquérito, ação penal, exposição pública ou consequências duradouras, não configurando dano moral passível de reparação.
6. Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual o RECORRENTE não se desincumbiu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
8. Condenação do RECORRENTE ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 4o da Lei no 12.153/2009.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: art. 37, § 6o, da CF; art. 373, I, do CPC; art. 55 da Lei no 9.099/1995; art. 4o da Lei no 12.153/2009.